Tribunal: TJDFT
Processo: 0724938-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PELO RELATOR. PROCESSO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS AO FILHO MENOR. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Juízo de retratação exercido pelo relator, em razão das novas peças colacionadas aos autos que comprovam que o agravante teve os benefícios da gratuidade de justiça deferidos no 1o Grau, demonstrando sua hipossuficiência e a impossibilidade de recolher o preparo do agravo de instrumento. Retratada a decisão monocrática anterior que não conheceu do recurso por deserção. Agravo de instrumento conhecido. Agravo interno prejudicado.
2. O binômio necessidade/possibilidade deve ser observado quando da exoneração ou minoração da pensão alimentícia. Quando não houver elementos para se configurar a redução da capacidade econômica do alimentante é imprescindível a manutenção do percentual fixado para o pagamento dos alimentos ao menor.
4. Demonstrado que o percentual estabelecido sobre os rendimentos se mostra razoável e proporcional, o valor provisório deve ser mantido, até que a instrução do feito evidencie a necessidade de alteração.
5. Não restou comprovado nos autos a alteração na capacidade contributiva do alimentante, tampouco ficou demonstrada sua impossibilidade de arcar com o valor fixado a título de pensão alimentícia.
6. Agravo Interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão “a quo” mantida por seus próprios fundamentos.